Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715658-88.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO SARTORI ALFENAS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO Na peça de ID 59509193 a parte recorrente requereu a desistência do Recurso Inominado. O pedido desistência encontra respaldo no art. 998 do CPC, que dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Tornem os presentes autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator